Tribunal: STF
Processo: ARE 1375909
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES CONTRA A ORDEMTRIBUTÁRIA - FALSIDADE IDEOLÓGICA - LAVAGEM DE DINHEIRO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - SEQUESTRO DE BENS E VALORES - INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO -INADMISSILIBIDADE - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - DENÚNCIA ANÔNIMA - RELATÓRIO DAS AUTORIDADES FISCAIS -DEMONSTRAÇÃO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DOS BENS -DESNECESSIDADE - REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR -INVIABILIDADE - EXCESSO DE PRAZO - NÃO OCORRÊNCIA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - ABRANGÊNCIA DA CONSTRIÇÃO -PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE - OBSERVANCIA. A interposição cumulativa de dois recursos contra a mesma decisão enseja o conhecimento apenas do primeiro recurso protocolizado, com aconsequente preclusão consumativa do segundo. Inexiste ilegalidade no fato de a administração pública fazer investigações visando verificar a denúncia anônima que lhe foi apresentada. A medida de sequestro do artigo 40 do Decreto-Lei 3.24011 941 pode recair sobre quaisquer bens e não apenas sobre aqueles que sejam produtos ou proveito do crime. O excesso de prazo na constrição de bens e valores; assim como a abrangência da medida, deve ser analisado à luz das peculiaridades da demanda com observância do princípio da razoabilidade."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso em tela, as supostas práticas ilícitas pelos apelantes foram apontadas em informações recebidas por diversos órgãos, comoa Receita Federal, a Fazenda Estadual, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual.



    Com a devida vênia às defesas, alinho-me ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a denúncia anônima é suficiente para ensejar a ação da administração pública, pois é de ver dela a realização de diligências para apurar a verossimilhança das informações. Ademais, creio que a apuração de denúncias provenientes da sociedade seja um dos meios mais eficazes no combate à criminalidade:



    (...)



    Entendo que o deferimento do sequestro foi escorreito, pois visa a garantir o ressarcimento de prejuízo milionário causado ao erário.



    São irrelevantes as teses de idoneidade financeira dos embargantes, de proveniência lícita dos bens ou de inexistência de dilapidação patrimonial. Isso porque o sequestro pode ser deferido,como de fato o foi, com suporte em indícios veementes da prática ilícita pelos investigados.



    A alegação de que não foram elencados todos os bens sequestrados também não merece acolhida. Conforme bem registrou o juiz na decisão de fls. 1.07311.077, foram carreadas aos autos (fis. 771334) pesquisas de bens dos investigados que não perfazem o montante necessário para a medida assecuratória e que há outras medidas cautelares com o objetivo de aumentar o acervo patrimonial a ser constrito.



    Quanto á alegada constrição de valores de natureza alimentar e trabalhista, verifico que o juiz não determinou o bloqueio de tais valores na decisão de fls. 4411457. Como se não bastasse, o pedido deliberação dos valores foi afastado pelo magistrado primevo, de forma escorreita, na decisão de fls. 1.07311.077, que aqui ratifico porque não foi demonstrada de plano a irregularidade do bloqueio das quantias.



    Quanto ao impedimento de circulação de veículos, a imprescindibilidade da medida restou consignada na decisão de fls.4411457, na qual se apontou a existência de indícios veementes de que teriam sido adquiridos "com base na prática de sonegação fiscal sucessiva e arquitetada em sede de organização criminosa".



    O alegado excesso de prazo da medida também não restou caracterizado de plano, pois a investigação é complexa, com o envolvimento de várias empresas e de pessoas físicas com atuação em Minas Gerais e em outros Estados.



    A superação do prazo, por si só, não leva imediata e automaticamente ao reconhecimento do excesso de prazo, que deve ser analisado à luz do Princípio da Razoabilidade. Há que se examinar o andamento do feito, a regularidade e a razoabilidade da sequência dos atos processuais no tempo.



    (...)



    Também não há que se falar em nomeação dos investigados para o cargo de depositário, porque a complexidade do suposto estratagema criminoso perpetrado, em tese, com fraudes de alta monta denota o risco de extravio e de dilapidação dos bens.Logo, a sentença deve permanecer incólume."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente